Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017450-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), DERNIVALDO ROSA DE QUEIROZ - CPF: 442.646.901-53 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (AGRAVADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DO MÉTODO ARBITRADO PARA O PROVEITO ECONÔMICO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5º XXXVI da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DERNIVALDO ROSA DE QUEIROZ
, com o fito de suspender a decisão que nos autos da Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais, de n. 1031175-54.2021.8.11.0041, ajuizada por
JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS
, julgou improcedente a impugnação à execução e determinou o acréscimo ao valor executado a multa de 10% e também 10% de honorários advocatícios, previstos no art. 523, 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz o agravante que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico, tal como, determinado por esta Colenda Câmara por ocasião do julgamento do recurso de Apelação de n. 122611/2017; e não em 10% sobre o valor da causa como fez constar em seu pedido a parte agravada.

Diz que a decisão, se mantida, causar-lhe-á dano de difícil reparação, ante eventual penhora de ativos financeiros, Bacen Jud, Renajud, negativação do nome, que poderá ocorrer.

Liminar de efeito suspensivo indeferida. (ID. 142395177)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 143099161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão de base que julgou improcedente a impugnação à execução e manteve a cobrança da verba honorária com base no valor da causa e não sobre o proveito econômico como pretendia o executado/impugnante.

Para melhor elucidar a questão, impende realizar uma breve narrativa dos fatos.

Na hipótese, o requerente/ora agravante ajuizou ação de partilha de bens, em face de sua ex-cônjuge Neucirene Fortaleza de Queiroz, cuja qual tramitou perante o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número 16491-20.2016.811.0041.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, dentre outras questões, devido à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa pelo requerente e, 12% (doze por cento) sobre o valor da causa por parte da requerida.

Contra esta decisão, somente a requerida Srª Neucirene interpôs recurso de Apelação, pugnando pela minoração da verba honorária.

Esta Colenda Câmara deu provimento ao apelo, no sentido de minorar os honorários de sucumbência arbitrados à requerida/apelante para 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens que compõem a parte que caberia ao autor na partilha; cujo Acórdão já transitou em julgado.

Diante dessa decisão, a ora agravada, Jaqueline de Oliveira Novais, advogada da Srª Neucirene na ação de partilha de bens, ajuizou ação de execução de honorários sucumbenciais em desfavor do ora agravante Dernivaldo Rosa de Queiroz.

O executado manejou impugnação a execução, sendo a mesma julgada improcedente, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o agravante, busca a reforma da decisão com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como já dito, somente a então requerida, Srª Neucirene, através de recurso de Apelação, obteve a minoração das verbas honorárias que foram fixadas a seu desfavor, cuja decisão já transitou em julgado.

Acerca da questão, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5,º XXXVI, da Constituição Federal, que assim dispõe:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Nesse sentido, importa destacar a própria regra processual vigente, que reafirma os efeitos da coisa julgada material e a vedação à rediscussão das questões já decididas no curso da lide, nos termos dos artigos 502, 506 e 507,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DIRIMIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE. Em
sede de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão do que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada material (art. 507 e 508 do CPC).
Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.170445-1/003, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

Por tais razões, a tese recursal aviada pelo agravante não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022